Tribunal: CARF
Processo: 13888.723305/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.723305/2016-72 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.907 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Assunto
Assunto
SOBRESTAMENTO Recorrente
Recorrente
SÃO FERNANDO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro/2a Câmara/3a Seção até que o processo administrativo
fiscal no 10880.946699/2014-55 seja julgado em definitivo no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de impugnação de lançamento de crédito tributário lavrado através de Auto de
Infração contra a contribuinte em epígrafe, no montante de R$ 724.189,15, relativo à
multa isolada de que trata o art. 74, §17, da Lei n° 9.430, de 1996, instituída pela
Medida Provisória n° 472, de 15 de dezembro de 2009, que foi convertida na Lei n°
12.249, de 11 de junho de 2010.
As razões e fundamentações do auto de infração estão resumidas no quadro abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723305/2016-72
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723305/2016-72

(...)

O presente processo (Auto de Infração) está apensado ao processo no
10880.946699/2014-55 (crédito).
A ciência do auto de infração foi dada à contribuinte em 15/09/2016 (fl. 119) e, dentro
do prazo regulamentar — 17/10/2016 (fl. 148), a requerente apresentou sua defesa.
Na impugnação, após alegar a tempestividade do seu recurso, a contribuinte abre o
tópico "Preliminarmente - da falta de intimação pela via eleita correta", afirmando
que foi prejudicada no cumprimento das solicitações do auditor fiscal, uma vez que era
optante pelo domicílio tributário eletrônico (DTE), mas as intimações eram enviadas via
Correios. E diz ainda:
Sendo a USINA/CONTRIBUINTE optante pelo DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO, qual o motivo de todas as intimações serem enviadas, com ciência,
à local que era sabido que nunca receberiam as referidas intimações?
O procedimento fiscalizatório, em seu conceito, tem por finalidade a aplicação dos
princípios da celeridade e da economia, e considerando ainda que o órgão
fiscalizador possui meios para lavrar autos e indeferir pedidos, tem-se por princípio
básico a simplificação do procedimento, que caso tivesse sido observada, o
procedimento fiscal não estaria perdurando até os dias de hoje.
Não bastasse isso, em momento algum, dentro do procedimento fiscal, relatório,
termo de constatação ou qualquer outra peça que faça jus ao presente processo
administrativo, é juntada cópias dos AR’s devidamente recebidos e assinados pelos
‘porteiros’ ou qualquer outra pessoa, conforme alega o auditor em seu relatório.
Não houve, Nobre Julgador, a comprovação do envio das intimações e tão pouco a
comprovação do recebimento efetivo por alguém capacitado para tal ato e,
principalmente, funcionário ou qualquer membro da USINA SÃO FERNANDO/CONTRIBUINTE.
No tópico "Dos Fatos", informa que está em fase de recuperação judicial e assevera:
"(...)
a USINA SÃO FERNANDO/CONTRIBUINTE não teve acesso às intimações
enviadas pelo Sr. Auditor Fiscal, desta forma, não conseguiu cumpri-las.
Ocorre ainda, que, conforme robustamente comprovado, a HD que hospedava os
arquivos que comprovariam os créditos da CONTRIBUINTE foi danificado.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723305/2016-72

Não bastasse isso, os HD’s que hospedavam os backups da CONTRIBUINTE foram
levados por agentes da Polícia Federal, através de mandados de busca e apreensão
expedidos pela 13a Vara Federal, da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, conforme
se comprova pelos documentos em anexo.
Sendo assim, a empresa ficou impossibilitada, sob qualquer aspecto, de prestar
informações inerentes à referida fiscalização, não podendo, portanto, comprovar e
conciliar os dados informados ao Fisco, através dos documentos que possuía em
seu arquivo, que por ora se encontram em poder e à disposição da Justiça Federal.
(...)"
No tópico seguinte, "Da Presunção de Irregularidades por Falta de Documentação",
afirma que a fiscalização tinha por objeto apurar possíveis irregularidades na
compensação de débitos com créditos alocados em conta corrente da contribuinte, mas o
auditor, de forma coativa, solicitava em demasia documentos que, em seu entendimento,
seriam necessários para constatação de irregularidades; e presumia irregularidades
quando não entregava os documentos solicitados. E conclui:
Ora, Nobre Julgador, nossa legislação é sucinta no entendimento de que no direito
qualquer presunção que possa trazer danos à propriedade do agente fiscalizado é
inconstitucional, regendo aqui o princípio da primazia da verdade e,
consequentemente, ferindo o princípio da razoabilidade, que diz que: "Os poderes
concedidos à Administração devem ser exercidos na medida necessária ao
atendimento do interesse coletivo, SEM EXAGEROS", porém, infelizmente, não é
essa imagem que passa o Sr. Auditor ao narrar em seu relatório que "presume"
várias irregularidades.
Na impugnação da multa, a contribuinte apresentou um extenso arrazoado para defender
a improcedência da multa isolada, inclusive citando jurisprudência sobre o seu
entendimento.
Neste tópico, em síntese, a contribuinte objetiva a declaração de inconstitucionalidade
da multa isolada por três motivos: primeiro, qualquer presunção na legislação que possa
trazer danos à propriedade do agente fiscalizado é inconstitucional — Da Presunção de
Irregularidades por Falta de Documentação; segundo, a Constituição veda o confisco
tributário, ou seja, a coibição estatal de qualquer ato "que possa levar, na seara da
fiscalidade, à injusta apropriação pelo Estado, no todo ou em parte, do patrimônio ou
das rendas dos contribuintes, de forma a comprometer-lhes, em razão da
insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou,
também, a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de
suas necessidades vitais básicas" — Do Princípio do Não Confisco e da Multa de
Ofício Abusiva; e, terceiro, que a multa aplicada não é proporcional nem razoável,
"visto que não houve fato comprovadamente gerador para que esta fosse aplicada na
desproporcionalidade aplicada" (...) "haja vista a multa aplicada somente seria se os
recolhimentos dos débitos declarados não o fossem efetuado, o que não é o caso" —
Dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Já no tópico "Do Princípio da Presunção da Inocência do Contribuinte", a impugnante
defende que — como a constituição do crédito tributário e a impugnação junto aos
órgãos judicantes administrativos são modalidades de processo administrativo de caráter
contencioso e sancionatório — deve ser aplicado o princípio da presunção de inocência,
ou seja, enquanto não for declarada a culpa, em decisão da qual não caiba mais recurso
na esfera administrativa, não cabe nenhuma sanção.
Por fim, requer:
VIII. DAS INTIMAÇÕES
Por fim, requer que todas as intimações sejam remetidas à empresa, bem como ao
seu procurador, através do diário oficial e correios, sob pena de nulidade dos atos a
serem cumpridos, tendo como endereço:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723305/2016-72

Endereço Postal do Procurador: Rua José Rodrigues Alves, 2190, Bairro São José
- CEP 14401.280 - Franca/SP.
IX. DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
procedimento fiscal, bem como as irregularidades apontadas, espera e requer a
impugnante que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e ora lançado.
X. DO PEDIDO ALTERNATIVO
Nobre Julgador, destarte todos os fatos narrados e comprovados espera de Vossa
Senhoria o julgamento pela improcedência do referido auto acostado no
procedimento fiscal supramencionado; Contudo, caso não seja esse o entendimento
de Vossa Senhoria, o que não se espera, seja compelido ao contribuinte o direito do
não confisco da multa isolada de 50% ora arbitrada!!! Por medida de íntegra
justiça, requer pela total improcedência do auto de infração imposto à impugnante.
Em 10/08/2017, o Juízo em Dourados/MS comunicou à RFB da convolação da
recuperação judicial em falência. E em 21/09/2017, comunicou o deferimento que
permite o administrador judicial da massa falida aderir ao Programa Especial de
Regularização Tributária, nos termos do ofício abaixo parcialmente reproduzido:

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723305/2016-72

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/01/2011, 14/02/2011, 24/02/2011, 15/03/2011, 16/03/2011,
29/03/2011, 13/04/2011, 27/04/2011, 11/05/2011, 20/05/2011, 15/06/2011, 14/07/2011,
29/07/2011, 31/08/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do crédito objeto
de compensação não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2011, 14/02/2011, 24/02/2011, 15/03/2011, 16/03/2011,
29/03/2011, 13/04/2011, 27/04/2011, 11/05/2011, 20/05/2011, 15/06/2011, 14/07/2011,
29/07/2011, 31/08/2011
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
constitucionalidade de norma tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
apurou créditos de PIS/COFINS oriundos de insumos adquiridos e
exclusão da base de cálculo do ICMS presumido, sendo que tais créditos foram glosados;
(ii)
em decorrência, as compensações não foram homologadas e foi aplicada a
multa de 50%, com fundamento no § 17, art. 74 da Lei no 9.430/1996;
(iii)
a lavratura do Auto de Infração ocorreu em 29/08/2016, com intimação em
16/09/2016, quando ultrapassados mais de 5 (cinco) anos da ocorrência dos fatos geradores,
configurando, assim, a decadência do direito de lançar;
(iv)
a multa constituída nos autos teve origem com a compensação de crédito
informada por meio de DCTF;
(v)
a entrega da DCTF é ato de constituição definitiva do crédito tributário,
não havendo necessidade de novo lançamento;
(vi)
havendo discordância da compensação efetivada, deve o fisco efetuar o
lançamento mediante procedimento administrativo, com a notificação do contribuinte, dentro do
prazo decadencial;
(vii)
as compensações ocorreram em 15/01/2011, 14/02/2011, 24/02/2011,
15/03/2011, 16/03/2011, 29/03/2011, 13/04/2011, 27/04/2011, 11/05/2011, 20/05/2011,
15/06/2011, 14/07/2011, 29/07/2011, 31/08/2011, com intimação em 16/09/2016, quando
ultrapassados mais de 5 (cinco) anos da ocorrência dos fatos geradores;
(viii) a aplicação da multa prevista no § 17, art. 74 da Lei no 9.430/1996 fere
garantias constitucionais do contribuinte;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723305/2016-72

(ix)
é inconstitucional a multa combatida, pois (a) fere o direito de petição; (b)
é desproporcional; (c) é irrazoável; (d) esbarra no princípio da vedação ao enriquecimento sem
causa e (e) deve ser respeitado o princípio do não confisco; e
(x)
as compensações realizadas possuem amparo legal.
É o relatório.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, a Recorrente teve não homologados diversos pedidos de
compensação, o que resultou no lançamento de multa isolada no montante de R$ 724.189,15, de
que trata o art. 74, § 17, da Lei n° 9.430, de 1996.
O processo em que se discute o crédito PAF no 10880.946699/2014-55, conforme
extrato obtido junto ao sítio eletrônico da Receita Federal (Comprot), em data de 05/02/2021, a
seguir reproduzido, contém a informação de que foi remetido ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF em data de 21/06/2019. Vejamos:

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723305/2016-72

Em consulta ao sítio eletrônico do CARF, também, em 05/02/2021, consta tão
somente que o processo deu entrada no órgão, não havendo mais nenhuma informação sobre a
sua triagem, trâmite, distribuição e sorteio de acordo com o seguinte espelho:

Aludido processo administrativo ainda não foi julgado em definitivo por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, não tendo sido sequer efetivada a sua
triagem para posterior sorteio e distribuição para julgamento do recurso interposto.
Em havendo decisão favorável no aludido processo em que se analisa o crédito,
em sede recursal, não restará outra solução a ser dada ao caso que não seja o cancelamento da
multa imposta. O contrário também se aplica, ocorrendo decisão contrária ao pleiteado pela
Recorrente a multa imposta poderá ser mantida, eis que, o tema em discussão teve sua
repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário
no 796.939 (tema 736), conforme ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723305/2016-72

III – Repercussão geral reconhecida.”

Aludido processo já teve iniciado o julgamento com prolação de voto por parte do
Exmo. Ministro Relator Edson Fachin pela inconstitucionalidade da multa isolada diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária, de acordo com o extrato reproduzido abaixo.
“Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao recurso
extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”, pediu vista dos autos o Ministro
Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora
da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Bichara; pelo amicus curiae Confederação
Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima Pereira; e, pelo amicus curiae
Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais - ABRASP, o Dr. Fábio
Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.
Tal processo está com vistas ao Ministro Gilmar Mendes e deve ter o seu desfecho
no decorrer do presente exercício já que está incluído na pauta de julgamentos conforme consta
em informação no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF (DJe no 287/2020,
divulgado em 04/12/2020).
O Código de Processo Civil, o qual tem aplicação subsidiária no processo
administrativo fiscal, em seu art. 313, assim preceitua:
"Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;"
Ademais, o § 18 do art. 74 da Lei 9430/1996 assim dispõe:
"§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional."
Vê-se, portanto, que há causa suspensiva do presente feito, pois a decisão de
mérito a ser proferida neste processo depende do julgamento de outro processo administrativo
fiscal.
Assim, mostra-se temerária a prolação de decisão no presente caso, cujo resultado
está umbilicalmente ligado ao desfecho do processo administrativo fiscal referenciado.
O CARF, reiteradamente, tem decidido pelo sobrestamento de processos cujo
resultado dependa de outro julgamento, conforme precedentes a seguir transcritos.
Da Colenda Câmara Superior:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723305/2016-72

Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA MULTAS
LANÇAMENTO
DECORRENTE
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
SOBRESTAMENTO.
Tendo o lançamento sido motivado pela exclusão da empresa do Simples Nacional,
deve a discussão acerca dos créditos tributários ser sobrestada até a decisão definitiva
do processo administrativo por meio do qual o contribuinte questiona a legalidade da
exclusão." (Processo no 15563.720033/2012-13; Acórdão no 9202-003.792; Relatora
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri; sessão de 17/02/2016)
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso Especial em relação à subvenção de investimentos e em não analisar, por ora, o
tema preclusão. Resolvem, ainda, por maioria de votos, em determinar o sobrestamento
do processo até 29/12/2018, com a remessa dos autos à Unidade de Origem, a fim de
intimar o contribuinte para que comprove, quando tiver conhecimento, o cumprimento
dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, inciso II 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de
15 de dezembro de 2017, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto e Daniele Souto
Rodrigues Amadio, que entenderam que a diligência deveria ser cumprida pela Unidade
de Origem." (Processo no 11080.731977/2013-79; Resolução no 9101-000.053;
Relatora Conselheira Cristiane Silva Costa; sessão de 08/05/2018)
Ainda do CARF e em processo que também envolve a cobrança de multa isolada,
decidiu a 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em voto proferido pela
Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza pelo sobrestamento do processo. A
Resolução apresenta a seguinte ementa:
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na 3a Câmara até a decisão definitiva do processo principal a ele vinculado."
(Processo no 10850.724089/2014-50; Resolução no 3302-000.689; Relatora Conselheira
Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza; sessão de 27/02/2018)
De igual modo o resultado do processo no 16561.720027/2012-49 em que o
contribuinte teve deferido o sobrestamento do feito até o julgamento final de outros dois
processos, conforme se depreende da Resolução a seguir reproduzida:
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, sobrestar o julgamento até que
sejam apreciados no CARF os processos 19515.001128/2008-84 e 19515.001129/2008-
29" (Resolução no 1402-000.431; Relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei; sessão
de 11/04/2017)
Em recente julgado, de relatoria do Conselheiro Jorge Lima Abud em que havia
pendência de triagem, sorteio e distribuição de processo no CARF cujo resultado impactava na
decisão ser proferida em outro processo, decidiu-se pelo seu sobrestamento, conforme se infere
da decisão abaixo:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na origem até a definitividade do Processo Administrativo Fiscal n°
11080.727875/2013-59, nos termos do voto do relator.” (Resolução no 3302-001.499;
Relator Conselheiro Jorge Lima Abud; sessão de 20/10/2020)
No mesmo sentido são as Resoluções no’s 3302-001.487, de 25/09/2020, publ.
08/12/2020; 3302-001.500, de 20/10/2020, publ. 06/01/2021; 3401-001.797, de 29/01/2019,
publ. 01/03/2019.
O presente processo da multa isolada é decorrente de compensações não
homologadas, nesse sentido, como ainda não há um resultado final a respeito do processo em que
se discute o mérito dos créditos (PAF no 10880.946699/2014-55), então, sobrestar-se-á o
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723305/2016-72

julgamento do presente processo até o julgamento definitivo do processo indicado a ele
vinculado, pois aquele é o processo principal.
Como visto, considerando a excepcionalidade do caso se justifica o sobrestamento
do feito, em virtude de o resultado do processo administrativo fiscal referido implicar no
desfecho deste processo, ou melhor, a decisão que se há de proferir aqui depende
fundamentalmente do que for decidido no processo já mencionado, sendo justamente esse o caso
dos autos.
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente feito na Dipro/2a
Câmara/3a Seção até que o processo administrativo fiscal no 10880.946699/2014-55 seja julgado
em definitivo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF..
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 297
DF CARF MF
Original